Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-38.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS LEONEL DOS SANTOS COSTA - CPF: 040.409.341-80 (RECORRENTE), LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1001124-38.2022.8.11.0037
- PJE

Data do Julgamento:

22/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

LUCAS LEONEL DOS SANTOS COSTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO NO QUAL FOI CLASSIFICADO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO RE N. 837.311. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CANDIDATO APROVADO QUE DESISTE DA NOMEAÇÃO. ESPECTATIVA DE DIREITO CONVALIDADO EM DIREITO A NOMEAÇÃO AO CARGO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CONFIGURADA. RAZOABILIDADE. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Recorrido LUCAS LEONEL DOS SANTOS COSTA objetivando a nomeação em concurso público para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, em Santo Antônio do Leste, referente ao Edital n. 01/2017, em que foi classificado em cadastro de reserva para a 4a colocação.

2.
No edital do concurso constava a existência de 03 vagas para preenchimento do cargo pretendido pelo Recorrido, sendo que o Recorrente convocou os 03 (três) candidatos aprovados.

3
. Sustenta que durante o prazo de validade do concurso houve a desistência de uma das candidatas aprovadas, conforme se infere dos documentos de ID n. 147150194 e 147144558 e a administração pública realizou a contratação de temporário, razão pela qual sustenta a ocorrência de preterição.

4.
Pelas provas dos autos, verifico que o Recorrido comprova existir a abertura de vaga durante o prazo de validade do certame, bem como a inequívoca e reiterada contratação de servidor temporário para a mesma função em que o Recorrido foi classificado.

5
. Sabe-se que o candidato classificado possui mera expectativa de direito, contudo, o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral dada ao RE 837.311 Piauí firmou a tese em que a expectativa de direito se convalida em direito subjetivo a nomeação: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do Edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e
ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas
,
de forma arbitrária e imotivada
por parte da administração, nos termos acima;

6.
No caso, o direito a nomeação do Recorrido tem origem quando a Administração está agindo em desconformidade com a necessidade de prover os cargos vagos durante a validade do concurso, ao proceder com contratação de servidor temporário, em renovações reiteradas e ilegais, sem que tenha efetivamente dado posse a todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas do certame.

7
. Por tais motivos, o Recorrido demonstrou de forma inequívoca a preterição, portanto, faz jus a nomeação ao Cargo Público pretendido.

8.
Multa por descumprimento de ordem liminar configurada, tendo em vista que a Recorrente atrasou por mais de 50 (cinquenta) dias o cumprimento da liminar com a finalidade de nomear o Recorrido ao cargo público em que foi aprovado, sendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se encontra adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022